Tribunal: TJDFT
Processo: 0701812-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DISPENSA DE LICITAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MULTA. DEMORA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ENTREGA DE PRODUTOS. PRAZO. DESCUMPRIMENTO. MULTA. CABIMENTO.
1. Cuidando-se de multa administrativa, ou seja, referente a crédito não-tributário, na falta de regra específica, o prazo prescricional aplicável à Administração Pública em qualquer de suas esferas é aquele de cinco anos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32, conforme pacífica doutrina e jurisprudência, de regra, contado do término do processo administrativo correlato.
1.1. O Decreto n. 20.910/32 não prevê a prescrição intercorrente, referindo-se apenas à prescrição quinquenal da pretensão punitiva. Contudo, em respeito aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e celeridade processual, o processo administrativo não pode tramitar por tempo indefinido, sob pena de violar o princípio constitucional da segurança jurídica. Por isso, a jurisprudência dessa Corte tem reconhecido a ocorrência da prescrição quinquenal no curso do processo administrativo (prescrição intercorrente), quando verificada a demora injustificada no seu julgamento definitivo.
1.2. No caso, não ficou demonstrada inércia deliberada da Administração Pública na condução do processo administrativo, o que afasta a alegada prescrição, também porque é impositivo considerar causa de interrupção da prescrição, caracterizada pela notificação da impetrante para defesa prévia.
2. O mandado de segurança se presta para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder (art. 1o da Lei 12.016/2009). E o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração.
3. No caso, a alegação de que o descumprimento contratual se deu por ato de terceiro não foi demonstrada de plano. Logo, não há direito líquido e certo, porque a imposição de penalidade de multa pelo atraso injustificado na entrega do objeto da dispensa de licitação é medida impositiva, por força do Decreto Distrital 26.851/2006 (vigente à época dos fatos) e da Lei 8.666/1993.
4. Ordem denegada.